Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703915-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO ALVES SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Marco Aurélio Alves Santos opôs Embargos de Declaração à decisão dessa relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio da Chácara 236 da Colônia Agrícola Vicente Pires em seu desfavor, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 144.156,24, incluindo custas processuais e honorários advocatícios O recurso não foi conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade, em razão da ocorrência da preclusão consumativa em relação à referida matéria submetida ao reexame desta Corte por força do recurso. O recorrente sustenta, em suma, que a decisão acima mencionada padece de omissão e contradição. Em respaldo, afirma que não houve esclarecimento quanto à impossibilidade da incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença referente ao acordo homologado em juízo, ante a concessão de gratuidade de justiça obtida pelo embargante, o que ocorreu antes da decisão que julgou a impugnação do cumprimento de sentença. Afirma que embora os dois agravos tratem de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, as alegações são distintas, e voltam-se contra decisões proferidas em diferentes datas. Desse modo, requer seja sanada a omissão e contradição apontadas para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e regularmente processado. A embargada, ao se manifestar quanto à pretensão declaratória aviada, defendeu a sua rejeição, sustentando ser nítido o intento de modificação daquilo que restou decidido. É o breve relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso, observo que a irresignação externada pelo embargante não merece guarida. Vejamos. Como é cediço, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Feitas essas breves considerações, cumpre asseverar que, diversamente do alegado pelo recorrente, o decisum questionado não contém omissão ou contradição. Com efeito, o que embasou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante foi a existência de preclusão consumativa quanto à matéria devolvida por força do recurso. No particular, deixei consignado que a decisão agravada apenas reiterou o argumento de que a gratuidade de justiça concedida no transcurso da lide tem efeitos ex nunc, de forma que não há falar-se em excluir do débito a quantia referente aos honorários advocatícios fixados com fulcro no art. 523, do CPC, questões que já haviam sido discutidas quanto da análise da impugnação ao cumprimento sentença. Dessa forma, patente que o agravante pretende rediscutir matérias já resolvidas em oportunidade anterior, inclusive em sede recursal (AGI n.o 0721556-84.2019.8.07.0000) e que foram apenas reafirmadas na decisão recorrida, de modo que o recurso não pode ser conhecido. Não há, pois, vício no julgado, mas mero inconformismo da parte. Como é assente, embargos declaratórios que configuram inovação recursal, reapreciação ou prequestionamento de matéria julgada, ainda que sobre fundamentos recursais subsumidos nos pronunciamentos do acórdão, não merecem acolhimento. Assim, em conformidade com os fundamentos acima expendidos, afastam-se as alegações lançadas pelo embargante em suas razões no tocante à suposta existência de omissão ou contradição na decisão objurgada. Demais disso, impende ressaltar que os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, não sendo sede própria para reexame da matéria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P.I. Carmelita Brasil Relatora